Tribunal: STJ
Processo: 8043646-35.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224100 - BA (2025/0367821-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ADILSON DE JESUS BONFIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. FURTO QUALIFICADO PELO
HABEAS CORPUS
CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4o, IV, DO CÓDIGO
PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
SUBTRAÇÃO
DE
TUBULAÇÕES DE POÇO DE PETRÓLEO. RISCO À INTEGRIDADE
DE INFRAESTRUTURA ESSENCIAL, AO MEIO AMBIENTE E À
INCOLUMIDADE PÚBLICA. NOTÍCIA DE REITERAÇÃO. MAUS
ANTECEDENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE PROGNÓSTICO NA VIA
ESTREITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Hipótese na qual a prisão preventiva foi mantida pelas instâncias
1.
ordinárias com base em elementos concretos do caso, notadamente a
subtração, em concurso de agentes, de tubulações de poço de petróleo,
circunstância que evidencia elevada reprovabilidade do
e
modus operandi
risco à integridade de infraestrutura essencial, ao meio ambiente e à
incolumidade pública, além da notícia de reiteração na localidade e de
ação penal anterior por delito patrimonial.
A decisão que decretou e manteve a custódia cautelar está lastreada em
2.
motivação idônea e contemporânea, demonstrando o periculum libertatis
para garantia da ordem pública.
As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e
3.
insuficientes diante da gravidade concreta e do risco de reiteração
verificado no caso concreto.
“A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise
4.
da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas
cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo
que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual
pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de
cumprimento”. (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
22/10/2019,
28/10/2019)
Agravo regimental não provido.
5.
Documento eletrônico VDA53055899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/12/2025 14:58:27
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 366f4849-7c4b-4f32-8b2b-51831e3ea86b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/12/2025
10/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53055899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/12/2025 14:58:27
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 366f4849-7c4b-4f32-8b2b-51831e3ea86b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224100 - BA (2025/0367821-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ADILSON DE JESUS BONFIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. FURTO QUALIFICADO PELO
HABEAS CORPUS
CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4o, IV, DO CÓDIGO
PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
SUBTRAÇÃO
DE
TUBULAÇÕES DE POÇO DE PETRÓLEO. RISCO À INTEGRIDADE
DE INFRAESTRUTURA ESSENCIAL, AO MEIO AMBIENTE E À
INCOLUMIDADE PÚBLICA. NOTÍCIA DE REITERAÇÃO. MAUS
ANTECEDENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE PROGNÓSTICO NA VIA
ESTREITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Hipótese na qual a prisão preventiva foi mantida pelas instâncias
1.
ordinárias com base em elementos concretos do caso, notadamente a
subtração, em concurso de agentes, de tubulações de poço de petróleo,
circunstância que evidencia elevada reprovabilidade do
e
modus operandi
risco à integridade de infraestrutura essencial, ao meio ambiente e à
incolumidade pública, além da notícia de reiteração na localidade e de
ação penal anterior por delito patrimonial.
A decisão que decretou e manteve a custódia cautelar está lastreada em
2.
motivação idônea e contemporânea, demonstrando o periculum libertatis
para garantia da ordem pública.
As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e
3.
insuficientes diante da gravidade concreta e do risco de reiteração
verificado no caso concreto.
“A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise
4.
da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas
cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo
que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual
pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de
cumprimento”. (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
22/10/2019,
28/10/2019)
Agravo regimental não provido.
5.
Documento eletrônico VDA52687367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 27/11/2025 17:45:39
Código de Controle do Documento: af6d023d-a723-44bc-967c-77d1c5553ade

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso ordinário em
interposto por ADILSON DE
habeas corpus
JESUS BONFIM contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia (HC n. 8043646-35.2025.8.05.0000).
Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante no dia
pela
8/7/2025,
suposta prática do crime previsto no
§ 4o, IV, do Código Penal. A prisão foi
art. 155,
convertida em preventiva em 10/7/2025.
A defesa impetrou
perante a Corte estadual, que denegou a
habeas corpus
ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 474/478):
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
PLEITO DE LIBERAÇÃO DO PACIENTE SOB A ALEGAÇÃO DE EXCESSO
DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. A PEÇA INCOATIVA
FOI DEVIDAMENTE OFERECIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
VERIFICADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO
FUNDAMENTADA. JUÍZO PRIMEVO DEMONSTROU OS INDÍCIOS
MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E APONTOU A
NECESSIDADE DA PRISÃO COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REQUISITOS DA PRISÃO
PREVENTIVA
VERIFICADOS.
PARECER
MINISTERIAL
PELO
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO WRIT. HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. I. Do caso em exame 1. Versam os
presentes autos sobre Habeas Corpus, impetrado pela DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de ADILSON DE JESUS
BONFIM, contra ato do JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE GARANTIAS DA
COMARCA DE SALVADOR/BA, ora apontado como autoridade coatora,
objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, preso
preventivamente desde
investigado pela suposta prática do crime
08/07/2025,
previsto no
§4o, IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso
art. 155,
de agentes). 2. Em pesquisa realizada no sítio do P Je Primeiro Grau, pôde-se
localizar os autos de Inquérito Policial de no 8127169-39.2025.8.05.0001, que
fora instaurado com vistas a investigar o crime de furto qualificado pelo
concurso de agentes (art. 155, §4o, IV, do Código Penal), supostamente
praticado pelo Paciente. De acordo com o Relato/Histórico do Boletim de
Ocorrência, “Compareceu nesta Unidade Policial a guarnição da 10a CIPM,
VTR R-003, tendo à frente o CB PM Edmar Ribeiro, conduzindo três indivíduos
já qualificados pelo furto de materiais pertencentes à empresa 3R CANDEAIS
S. A ( BRAVA ENERGIA). Segundo relato da guarnição, a equipe foi acionada
pela equipe de segurança da referida empresa, que informou sobre a presença
de um caminhão com diversos indivíduos, na área de um dos poços de petróleo
da empresa, praticando furto de tubulações utilizadas no transporte de petróleo.
Documento eletrônico VDA52687367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 27/11/2025 17:45:39
Código de Controle do Documento: af6d023d-a723-44bc-967c-77d1c5553ade

Ao chegar no local, os autores, ao avistarem a aproximação da guarnição e dos
agentes de segurança da empresa, empreenderam fuga pelo matagal nas
proximidades. De imediato, foi possível alcançar o motorista do caminhão. Em
ato contínuo, dois dos demais autores foram interceptados nas imediações da
BR-324, tendo evadido os demais. Diante dos fatos, os três indivíduos foram
conduzidos a esta Unidade Policial para as medidas cabíveis. OBSERVAÇÃO:
O caminhão utilizado na ação criminosa, juntamente com o material furtado,
encontra-se estacionado em frente à Delegacia, por não haver condições
logísticas para acomodá-lo no interior do pátio”. II. Da questão em discussão
3. O writ em epígrafe tem como questão fulcral a alegação de suposto
constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, diante do excesso de prazo para
oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, sustentando que o réu
encontrava-se preso preventivamente desde
Ademais, o impetrante
08/07/2025.
alega inexistência de requisitos para a decretação da prisão preventiva e
condições pessoais favoráveis do paciente. Assim, pugna pela revogação do
cárcere cautelar. III. Das razões de decidir 4. O STF e o STJ já se manifestaram
no sentido de esclarecer que o prazo para a conclusão da instrução criminal
não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, isto é, o
excesso de prazo não resulta de um mero critério aritmético, mas depende de
uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. 5. Da análise das informações trazidas aos autos pelo
Ministério Público, em seu opinativo, ao id 89065216, restou esclarecido que
“consoante consulta ao sistema Pje 1o Grau, nota-se que o Órgão Ministerial
ofertou a peça incoativa no dia
tendo sida deflagrada a ação penal
25/08/2025,
em desfavor do paciente, tombada sob o no 8003893-36.2025.8.05.0044”. Deste
modo, constata-se que o pedido principal deste writ encontra-se esvaído. Com
efeito, tendo sido ofertada a denúncia e proferida pelo Juízo primevo a decisão
de recebimento da peça acusatória, restou substancialmente alterado o
arcabouço fático-processual, em relação à alegação de excesso de prazo para
oferecimento da denúncia. 6. Assim é que, diante do cenário aqui descrito e com
fulcro nos fundamentos legais e jurisprudenciais aqui apresentados, imperioso
o reconhecimento da prejudicialidade do presente habeas corpus quanto à
alegação de excesso de prazo para oferecimento da peça incoativa. 7. A
legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional,
somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no
do Código de Processo Penal, quais sejam: o fumus comissi delicti,
art. 312
consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o
periculum libertatis, possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da
ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na
imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal. 8. Acerca da
materialidade e indícios de autoria delitivas, observa-se o inquérito policial, no
qual constam: o auto de prisão em flagrante (ids. 87365445 e 87365444), as
fotografias do caminhão transportando os dutos (id. 87365444, fls. 56/60; id.
87365445, fls. 1/2), o termo de informações prestadas pelo coordenador de
segurança da empresa vítima (id. 87365444, fls. 71/72), os depoimentos dos
Documento eletrônico VDA52687367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 27/11/2025 17:45:39
Código de Controle do Documento: af6d023d-a723-44bc-967c-77d1c5553ade

policiais que realizaram a prisão em flagrante (id. 87365444, fls. 61/62, 64 e
66). 9. Quanto ao periculum libertatis, na situação examinada, a gravidade
concreta do delito extrapola o tipo penal em abstrato, porquanto trata-se de
subtração de tubulações metálicas de poço de petróleo pertencente à empresa
do setor petrolífero, circunstância que, per si, já denota a expressiva lesividade
da conduta, seja pelo valor econômico expressivo dos bens subtraídos, seja pela
natureza dos materiais. 10. Outrossim, emerge dos autos informação de que tal
prática tem sido reiterada naquela localidade contra empresas do mesmo setor,
circunstância que indica a possível existência de uma ação organizada voltada
especificamente para subtração de materiais em áreas pertencentes a empresas
petrolíferas, o que potencializa a gravidade da conduta. 11. Ademais, imperioso
destacar que, conforme ressaltado na decisão hostilizada, o manuseio
inadequado dos instrumentos subtraídos pode resultar em graves danos
ambientais ou até mesmo explosões, pondo em risco não apenas o patrimônio,
mas a incolumidade pública e o meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem jurídico de natureza difusa protegido constitucionalmente. 12. No tocante
especificamente ao paciente ADILSON, constata-se que este não se trata de um
episódio isolado em sua vida pregressa, porquanto já responde a outra ação
penal também por delito patrimonial, circunstância que evidencia significativa
probabilidade de reiteração delitiva, caso posto em liberdade. 13. Assim, a
despeito das ponderações lançadas pela combativa defesa, os elementos
concretos carreados aos autos demonstram que o custodiado apresenta
propensão à prática de delitos contra o patrimônio, havendo notícia nos autos
de que já responde a outra ação penal da mesma natureza, o que, somado à
gravidade in concreto da conduta perpetrada - envolvendo subtração de bens
em empresa do setor petrolífero, com potencial lesivo ambiental -, denota que
sua liberdade representa risco concreto à ordem pública. 14. Conforme se
observa, o decisum primevo possui fundamentação idônea a justificar a
necessidade da custódia cautelar do paciente, tendo o Magistrado primevo
apontado os indícios de materialidade e autoria, bem como ressaltou a
necessidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública e prevenir a
reiteração delitiva. 15. Parecer ministerial pelo conhecimento do writ e
denegação da ordem. 16. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA.

Na sequência, foi interposto recurso ordinário em
reiterando a
habeas corpus
ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, a violação ao princípio da
homogeneidade e a insuficiência da motivação para afastar medidas cautelares diversas da
prisão.
O recurso teve seu provimento negado pela decisão ora agravada (e-STJ fls. 630
/638)
Documento eletrônico VDA52687367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 27/11/2025 17:45:39
Código de Controle do Documento: af6d023d-a723-44bc-967c-77d1c5553ade

No presente agravo regimental, a defesa sustenta insuficiência da
fundamentação quanto à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração, afirmando que
os elementos são genéricos e que não há comprovação concreta de periculosidade; aponta
violação ao princípio da homogeneidade, por suposta desproporcionalidade da custódia em
face da pena em perspectiva para o crime de furto qualificado; e alega ausência de análise
individualizada da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, à luz do art. 282,
§ 6o, do CPP, destacando condições pessoais favoráveis e a concessão de cautelares aos
corréus (e-STJ fls. 643/651).
Requer o conhecimento do agravo para, em juízo de retratação, reformar a
decisão agravada e dar provimento ao recurso ordinário em
, com a
habeas corpus
revogação da prisão preventiva e imposição de medidas cautelares diversas da prisão;
subsidiariamente, a submissão do agravo ao julgamento colegiado; e a observância das
prerrogativas da Defensoria Pública quanto à intimação pessoal e à contagem em dobro dos
prazos (e-STJ fls. 650/651).
É o relatório.

VOTO
O agravo não comporta provimento.
Conforme exposto na decisão agravada, a prisão preventiva é uma medida
excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e
demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual
condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios
suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como
a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, o voto colegiado trouxe os excertos da decisão de primeiro grau, e
ponderou o seguinte (e-STJ fls. 530/532):

Documento eletrônico VDA52687367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 27/11/2025 17:45:39
Código de Controle do Documento: af6d023d-a723-44bc-967c-77d1c5553ade

Observa-se do decisum que o Magistrado apontou a existência de prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria por parte do paciente, bem como
ressaltou a necessidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública. In
verbis:
[...] Em tese, observa-se o envolvimento dos Flagranteados em crime
doloso, que possui pena máxima, privativa de liberdade, superior a 04
(quatro) anos, punível com reclusão - haja vista tratar-se do crime de
furto na forma qualificada.
Segundo os autos deste APF, os Custodiados são acusados de praticar
furto, em concurso de pessoas, em desfavor da Empresa 3R Candeias SA,
da qual foram subtraídas diversas tubulações metálicas, que foram
carregadas em um caminhão, pertencente a Nilceso, objetos que foram
retirados do poço de petróleo, havendo notícia nos autos de que se trata
de prática reiterada naquela localidade contra as empresas do setor, e
que, ainda, pode resultar em graves danos ambientais ou até mesmo
explosões, considerando o manuseio inadequado dos instrumentos, pondo
a coletividade em risco.
Neste contexto, entendemos que a conversão da prisão em flagrante em
prisão preventiva mostra-se necessária e adequada no tocante a
ADILSON, como assim também entendeu o Parquet, diante da
gravidade concreta do delito de furto qualificado praticado, a saber: em
concurso de agentes, tendo como objeto tubulações de ferro subtraídas
de área pertencente a empresa do setor petrolífero, o que, além do
expressivo valor econômico envolvido, evidencia risco à integridade de
infraestrutura essencial.
Ademais, tem-se que este não se trata de um episódio isolado na vida do
referido custodiado, o qual já responde a outra ação penal também por
delito patrimonial. Tais dados nos fornecem, assim, fortes indícios do
envolvimento do preso em atividades criminosas de extrema gravidade,
sendo imperiosa a manutenção de sua custódia, posto que mais que
demonstrado que as medidas alternativas à prisão não se revelam
suficientes para conter sua conduta delitiva.
Entendo, pois, que, por ora, não se impõe a concessão de liberdade
provisória para ADILSON, posto que os elementos colacionados ao APF
demonstram a necessidade da sua segregação cautelar. A prova da
materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados nos autos,
pelos documentos juntados, bem como pelos depoimentos colhidos no
presente APF.
Como forma de evitar a reiteração de atos desta natureza por este
Autuado, portanto, afigura-se pertinente a permanência da segregação,
com espeque na garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal,
não se revelando, neste momento, seja indicada a sua soltura. [...]”. (id. 8
7365444 - Pág. 14).
(...)
Documento eletrônico VDA52687367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 27/11/2025 17:45:39
Código de Controle do Documento: af6d023d-a723-44bc-967c-77d1c5553ade

Conforme se observa, o decisum possui fundamentação idônea a justificar a
necessidade da custódia cautelar do paciente, tendo o Magistrado primevo
apontado os indícios de materialidade e autoria, bem como ressaltou a
necessidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública.
Entende-se por ordem pública a imprescindibilidade da manutenção da ordem
na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito.
Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos
na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua
realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao
Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do
caso em epígrafe.
(...)
Na situação examinada, a gravidade concreta do delito extrapola o tipo penal
em abstrato, porquanto trata-se de subtração de tubulações metálicas de poço
de petróleo pertencente à empresa do setor petrolífero, circunstância que, per
si, já denota a expressiva lesividade da conduta, seja pelo valor econômico
expressivo dos bens subtraídos, seja pela natureza dos materiais.
Outrossim, emerge dos autos informação de que tal prática tem sido reiterada
naquela localidade contra empresas do mesmo setor, circunstância que indica
a possível existência de uma ação organizada voltada especificamente para
subtração de materiais em áreas pertencentes a empresas petrolíferas, o que
potencializa a gravidade da conduta.
Ademais, imperioso destacar que, conforme ressaltado na decisão hostilizada,
o manuseio inadequado dos instrumentos subtraídos pode resultar em graves
danos ambientais ou até mesmo explosões, pondo em risco não apenas o
patrimônio, mas a incolumidade pública e o meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem jurídico de natureza difusa protegido constitucionalmente.
No tocante especificamente ao paciente ADILSON, constata-se que este não
se trata de um episódio isolado em sua vida pregressa, porquanto já responde
a outra ação penal também por delito patrimonial, circunstância que
evidencia significativa probabilidade de reiteração delitiva, caso posto em
liberdade.
(...)
Assim, a despeito das ponderações lançadas pela combativa defesa, os
elementos concretos carreados aos autos demonstram que o custodiado
apresenta propensão à prática de delitos contra o patrimônio, havendo notícia
nos autos de que já responde a outra ação penal da mesma natureza, o que,
somado à gravidade in concreto da conduta perpetrada - envolvendo
subtração de bens em empresa do setor petrolífero, com potencial lesivo
ambiental -, denota que sua liberdade representa risco concreto à ordem
pública.

Documento eletrônico VDA52687367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 27/11/2025 17:45:39
Código de Controle do Documento: af6d023d-a723-44bc-967c-77d1c5553ade

Verifica-se que estão presentes os requisitos do
do Código de
art. 312
Processo Penal, com motivação idônea e lastreada na gravidade em concreto da conduta
e no risco de reiteração, elementos que evidenciam o
e justificam a
periculum libertatis
custódia para garantia da ordem pública.
As instâncias ordinárias apontaram circunstâncias que revestem a conduta de
gravidade que extrapola o tipo penal abstratamente previsto - subtração, em concurso de
agentes, de tubulações de poço de petróleo, ensejando grave risco ambiental e à
incolumidade pública, por afetar a integridade de infraestrutura essencial, - bem como
a notícia de prática reiterada, reforçada pelos maus antecedentes do agravante.
A alegação de generalidade da motivação não procede ante a descrição
circunstanciada do fato, o risco ambiental e à incolumidade pública, a notícia de
reiteração na localidade e a referência à existência de outra ação penal por delito
patrimonial, elementos que evidenciam, de forma idônea, a periculosidade concreta e
probabilidade de reiteração.
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação
ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados
colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade
acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da
ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a decretação
modus operandi
da custódia preventiva”. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda
Turma, julgado em
DJe
.
05/12/2022,
10/01/2023)
Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a
prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade
social do agente pela gravidade concreta da conduta”. (HC 219565 AgR, Rel. Ministro
Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
14/11/2022,
23/11/2022)
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do
potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva, é fundamento
modus operandi
idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”.
(AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
13/12/2022,
19/12/2022)
Documento eletrônico VDA52687367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 27/11/2025 17:45:39
Código de Controle do Documento: af6d023d-a723-44bc-967c-77d1c5553ade

Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma
vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312
do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.
Além disso, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos
registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a
garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o
princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a
periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n.
150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018,
DJe
.
25/04/2018)
Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238
/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/2/2019,
.
12/03/2019)
No tocante à substituição por medidas cautelares diversas, não se revela
adequada diante da gravidade concreta e do risco de reiteração apurado pelas instâncias
ordinárias.
Como assente esta Corte, “[n]o caso dos autos, todavia, foi demonstrada a
necessidade custódia cautelar, desse modo, é inviável a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta
delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.” (AgRg no
HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
22/12/2022)
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura
pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a
conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento
processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em
caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A
confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende
de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da
Documento eletrônico VDA52687367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 27/11/2025 17:45:39
Código de Controle do Documento: af6d023d-a723-44bc-967c-77d1c5553ade

ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento
constitucional.
“A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da
tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por
ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar,
ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu,
notadamente o regime inicial de cumprimento”. (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
22/10/2019,
28/10/2019)
Ainda nesse sentido:
“O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do
processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de
regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste
momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
Dje
e RHC
10/4/2018,
16/4/2018;
91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe
”.
20/3/2018,
5/4/2018
(AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe
.
19/12/2022,
22/12/2022)

“Não é cabível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de
cumprimento de pena que será aplicado ao acusado no caso de eventual
condenação, mormente quando a sua primariedade não é o único requisito a
ser examinado na fixação da reprimenda e na imposição do modo inicial do
cumprimento da sanção”.
(RHC n. 168.421/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe 17/10/2022).
11/10/2022,
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52687367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 27/11/2025 17:45:39
Código de Controle do Documento: af6d023d-a723-44bc-967c-77d1c5553ade

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 224.100 / BA
Número Registro: 2025/0367821-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80436463520258050000 81208920720258050001 81271693920258050001
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADILSON DE JESUS BONFIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADILSON DE JESUS BONFIM
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53024254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:45:24
Código de Controle do Documento: 8e28250f-d3c4-4d77-a333-a67ea00a10dc

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:45:24
Código de Controle do Documento: 8e28250f-d3c4-4d77-a333-a67ea00a10dc